Tribunal: TJBA
Processo: 8000229-86.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000229-86.2024.8.05.0155 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): APELADO: MARLENE DA SILVA OLIVEIRA LACERDA Advogado(s):RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO OU SALÁRIO-BASE. LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. OMISSÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NORMA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Macarani contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança nº 8000229-86.2024.8.05.0155, para reconhecer o direito da autora ao adicional de insalubridade calculado sobre seu vencimento ou salário-base, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças devidas a partir de 01/03/2019, bem como seus reflexos sobre 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e horas extras, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual a base de cálculo correta do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde: se o vencimento ou salário-base, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006, ou o salário mínimo, conforme previsto na legislação municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 13.342/2016, dispõe de forma específica que o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, norma esta de caráter nacional, editada com fundamento nos §§ 4º e 5º do art. 198 da Constituição Federal. 4. A utilização do salário mínimo como base de cálculo para vantagens de servidor público afronta a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda tal prática, por violar a Constituição Federal. 5. A inexistência de norma municipal específica não afasta o direito do servidor ao recebimento do adicional, devendo-se aplicar, de forma supletiva, a legislação federal e a regulamentação técnica federal (NR 15 do Ministério do Trabalho), nos termos da tese fixada pelo TJBA no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema nº 07). 6. A alegação de violação à autonomia municipal e ao princípio da legalidade não prospera, porquanto a norma federal específica prevalece sobre a omissão ou regulamentação em desconformidade da legislação local, sendo legítima a atuação judicial que garante a aplicação da regra federal. 7. É devida a repercussão do adicional de insalubridade sobre as férias acrescidas de 1/3, 13º salário e horas extras, em razão da sua natureza salarial. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I; 37, caput; 198, §§ 4º e 5º; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Súmula Vinculante nº 4 do STF; CPC, art. 374, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07); TJBA, Apelação nº 0503399-85.2018.8.05.0146, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 23.02.2023; TJBA, APL nº 8000626-98.2016.8.05.0132, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 22.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000229-86.2024.8.05.0155, em que figura com apelante MUNICÍPIO DE MACARANI e como apelada MARLENE DA SILVA OLIVEIRA LACERDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237